Tribunal: TJES
Processo: 5000052-26.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-26.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WESLEY SESANA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000059-26.2024.8.08.9101

AGRANTE: WESLEY SESANA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN-ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida nos autos do processo nº 5011491-24.2024.8.08.0030, que indeferiu
que indeferiu a liminar almejada de suspensão dos efeitos do Processo Administrativo 2021-L5GFP por ausência de requisitos necessários a concessão.

Nos termos do agravo, a decisão merece ser reformada ao sustentar que
faz jus as benesses trazidas pela redação da Lei 14.071/2020, dentre outras, a aplicação de penalidades mais benéficas aos condutores infratores, e, no caso em comento não fora utilizada a retroatividade da norma mais benéfica ao autor/agravante no processo administrativo supracitado.reconhecendo que a decisão de prieiro grau está ausente de teratologia, indeferindo o pedido de efetito ativo do presente recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, em análise ao processo de origem nº 5011491-24.2024.8.08.0030, verifica-se que o feito já foi julgado, tendo a sentença sido proferida em 05/03/2024, a qual julgou improcedente o pedido. Assim, ocorreu a superveniente perda do objeto do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda da pretensão recursal, visto que contra a sentença deve ser interposto os recursos cabíveis, tornando-se desnecessária a atuação desta Turma Recursal.

Colaciono julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROLATAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO. - "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ - AgRg no REsp: 1413651/RJ) - Constatando-se a perda superveniente do objeto do Agravo, o exame das razões recursais se torna prejudicado. (TJ-MG - ED: 10000190541763001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020) (grifo nosso)

Agravo de Instrumento – Saúde – Tutela antecipada indeferida na Origem – Pretensão de concessão de efeito ativo para concessão da tutela antecipada - Prolação da sentença na Origem - Carência superveniente – Perda do Objeto – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 00005639120228269000 SP 0000563-91.2022.8.26.9000, Relator: Luís Gustavo da Silva Pires, Data de Julgamento: 14/02/2023, 6a Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 14/02/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios, posto que incabível, em regra, em sede de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)